Tribunal: TJMT
Processo: 1000034-98.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000034-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUSSARA DA CRUZ BARROS FIGUEIREDO - CPF: 325.732.861-34 (RECORRENTE), KALLEMAN RAMOS DE FIGUEIREDO - CPF: 033.771.851-27 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela parte reclamante contra sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, em pedido de fornecimento de medicamento em desfavor do ente estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
a
presença
do interesse processual para o
fornecimento
do
medicamento

Mepolizumabe
100mg
pelo
SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse processual é
demonstrado
pela
recusa
do
requerimento

administrativo
pela Central de
Regulação
do SUS.

4. O
laudo

médico
indica que
o

medicamento

Mepolizumabe
é o
mais

adequado
,
não

cabendo

ao

ente

público

decidir

sobre
o
tratamento

médico
.

5. A
carência
de
ação

por

ausência
de interesse processual
deve
ser
afastada
, com
retorno
dos autos
ao

juízo
singular para regular
trâmite
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

parcialmente

provido para cassar a sentença e determinar o retorno
dos autos à
instância

originária
.

Tese
de
julgamento
: 1.O interesse processual é
configurado
pela
recusa

administrativa

documentada
. 2.
A

escolha
do
medicamento

cabe

ao

profissional

médico
,
não

ao

ente

público
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 55 da Lei
nº
9.099/95.

Jurisprudência

relevante

citada
: N.U 1073850-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000034-98.2025.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
JUSSARA DA CRUZ BARROSFIGUEIREDO

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JUSSARA DA CRUZ BARROS FIGUEIREDO

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que: a)
foi

diagnosticada
com
asma
grave
eosinofílica

associada
à
alergia
; b)
seu

quadro

clínico
é
crônico
e
severo
, com
frequentes
crises que
comprometem

gravemente

sua

qualidade
de
vida
; c)
diante
da
ineficácia
dos
tratamentos

convencionais
, a
médica

especialista

prescreveu
o
uso
do
medicamento

Mepolizumabe
100mg (1frasco/
mês
),
cuja

aquisição
é
essencial
para o
controle
da
doença
; d) o
referido

medicamento
é
fornecido

pelo
SUS, mas
desde

outubro
de 2024,
encontra
-se
em

falta
para
distribuição
; e)
registrou

reclamação

na

Secretaria
de Estado de
Saúde
; f) o
fornecimento
do
medicamento

foi

interrompido

em

razão
da
não

adjudicação

nos

pregões

eletrônicos
e a
demora
no
andamento
dos
processos

licitatórios
.
Requereu

seja
a
parte

reclamada

compelida
a
fornecer
, de modo
imediato
, o
medicamento

em

questão
.

O juízo singular proferiu
sentença
econcluiu que
: a) a parte reclamada não se omitiu quanto ao tratamento da condição médica da parte reclamante, tendo informado a disponibilidade de alternativas terapêuticas em estoque e padronizadas para o tratamento da patologia; b) após o ente público apresentar uma lista com inúmeras possibilidades de medicamento como substituto de mesma categoria, a parte reclamante deixou de comparecer ao médico para verificar a possibilidade de substituição do medicamento; c) não se verifica a presença do binômio necessidade-utilidade que justifique a continuidade do processo, configurando-se a ausência de interesse processual da parte reclamante. Ao final, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por ausência d
e
interesse de agir.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a)
teve

seu

pedido

administrativo

negado
,
restando

demonstrado
o interesse de
agir
; b) é
portadora
de
asma
grave e o
tratamento

adequado

prescrito

inclui
o
uso
do
medicamento

Mepolizumabe
100mg; c) as
alternativas

terapêuticas

padronizadas
no SUS
não

foram

eficazes
; d) a
negativa
de
fornecimento
do
medicamento

específico

coloca

em

risco

sua

vida
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

O
Ministério
Público
manifestou
-se,
opinando

pelo

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Interesse processual.

Em
regra
, as
condições
da
ação

são

aferidas

por

meio
da Teoria da
Asserção
,
segundo
a qual
a

análise

ficará

restrita

aos

fundamentos

trazidos

na

petição

inicial
.

Todavia, existem situações
específicas
em que há exigências pré-definidas para a satisfação
das condições da ação.

No
caso

concreto
,
observa
-se que a
parte

reclamante

almeja
o
fornecimento
de
medicamento
pela rede
pública
.

O
princípio
da
inafastabilidade
da
jurisdição

permite

ao
Poder
Judiciário

intervir
para
reparar

qualquer

lesão

ou

ameaça
a
direito
,
todavia
,
em

conformidade
com o
princípio
da
deferência

ao

órgão
de
regulação
do SUS, o
caráter

substitutivo
da
jurisdição

prevê
a
sua

provocação

apenas
para
reparar

a

irregularidade

na

atividade

administrativa
, pois
não

pode
o Poder
Judiciário
se
transformar
no principal gestor da
saúde

pública
.

Nesse
sentido

já

decidiu
a
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA INJUSTIFICADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO AO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As
condições
da
ação

são

aferidas

através
da Teoria da
Asserção
,
ficando

a

análise

restrita

aos

fundamentos
da
petição

inicial
, salvo
situações

excepcionais
. O
princípio
da
inafastabilidade
da
jurisdição

permite

ao
Poder
Judiciário

intervir
para
reparar

qualquer

lesão

ou

ameaça
a
direito
,
todavia
,
em

conformidade
com o
princípio
da
deferência

ao

órgão
de
regulação
do SUS, o
caráter

substitutivo
da
jurisdição

prevê
a
sua

provocação

apenas
para
reparar

a

irregularidade

na

atividade

administrativa
, pois
não

pode
o Poder
Judiciário
se
transformar
no principal gestor da
saúde

pública
.
Havendo

evidência
da
recusa
,
há
interesse processual. (...)(N.U 1073850-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/02/2025,
publicado
no DJE 14/02/2025)

Assim, para
demonstrar
o interesse processual,
necessário
que a
parte

reclamante

demonstre
que
houve

recusa
da Central de
Regulação
do SUS
ou
,
pelo

menos
, o
protocolo

sem

resposta

em

razão
da
inércia
do
ente

público
.

Em
análise
dos
documentos

apresentados
com
a

inicial
, nota-se que
há
interesse processual da
parte

reclamante
, visto que
demonstrou
que
teve

seu

requerimento

administrativo

recusado
(ID 269874816/PJe2).

Importa
mencionar
que
embora
a
parte

reclamada

tenha

apresentado

uma

lista
de
medicamentos
que,
segundo

informa
,
estariam

aptos

ao

tratamento
da
asma
, no
laudo

médico

constou
que
o

medicamento

Mepolizumab
é o
mais

indicado
para o
caso
da
parte

reclamante
(ID 269874821/PJe2,
pág
. 2),
não

sendo

competência
do
ente

público

a

escolha
do
fármaco
que
melhor

atende
a
necessidade
do
paciente
, mas sim, do
profissional

médico
que
lhe

assiste
.

Portanto
,
a

arguição
de
carência
de
ação

por

ausência
de interesse processual
deve
ser
afastada
e o
feito

retornar

ao

juízo
singular para o regular
trâmite
, ante a
necessidade
de
emissão
de
parecer

pelo

Núcleo
de
Apoio
Técnico do Poder
Judiciário
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
cassar

a
sentença

objurgada
e
determinar

o
retorno
dos autos à
instância

originária
para o regular
trâmite
processual,
diante
da
necessidade
de
envio
dos autos
ao
NAT -
Núcleo
de
Apoio
Técnico do Poder
Judiciário
, para
emissão
de
parecer

técnico
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025